Tribunal: TJDFT
Processo: 0740692-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO DE ALUGUÉIS. IMÓVEL COMERCIAL. EFEITOS DA PANDEMIA. ÔNUS DA PROVA. PERÍCIA JUDICIAL. VALIDADE. OBSERVÂNCIA DA MÉDIA DO MERCADO. MANUTENÇÃO ÍNDICE CONTRATUAL. IGP-M. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE.
1. Nos processos nos quais se pede a revisão de contratos deve ficar demonstrado concretamente o impacto econômico decorrente da pandemia para justificar a revisão. A notoriedade da questão atinente à saúde pública não se converte automaticamente como causa abstrata de eventuais prejuízos econômicos para a saúde financeira de cada empresa tampouco autoriza analisar todas as empresas da mesma forma.
2. Na hipótese em estudo, não houve brusca diminuição de faturamento do supermercado durante a pandemia que impossibilitasse a manutenção do índice de reajuste IGP-M. Não se justifica, portanto, a substituição do índice IGP-M pelo IPCA.
3. Os argumentos para invalidação do laudo pericial não devem prosperar, porquanto o valor médio de mercado para a locação do imóvel foi fixado dentro dos parâmetros usuais, bem como dos índices contratados, inclusive com a redução do montante após as impugnações e apresentação de quesitos suplementares.
4. Tratando-se de ação revisional de aluguéis, constatada a sucumbência recíproca não proporcional, deve-se distribuir os ônus sucumbenciais de forma a observar a proporcionalidade estabelecida no caput do artigo 86 do Código de Processo Civil.
5. A fixação do valor dos honorários advocatícios deve dar-se por apreciação cujo critério deve observar a razoabilidade e proporcionalidade, conforme regra prevista no §8° do artigo 85, do Código de Processo Civil.
6. A jurisprudência desta Corte, alinhada a do colendo STF, tem admitido relativizar eventual discrepância decorrente da literal do § 2o, do art. 85 do CPC/2015, para fixar a verba honorária, arbitrando-a mediante apreciação proporcional (art. 85, § 8o).
7. Recursos de apelação do autor e do réu parcialmente providos. Preliminares rejeitadas.